Tribunal: TJSP
Processo: 0001091-16.2017.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRATUIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA – DEFLAGRAÇÃO DOS PRAZOS LEGAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SITUAÇÃO REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO NOS AUTOS DA HABILITAÇÃO
1 -

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRATUIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA – DEFLAGRAÇÃO DOS PRAZOS LEGAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SITUAÇÃO REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO NOS AUTOS DA HABILITAÇÃO
1 - Apurando-se a presença de elementos de prova que evidenciem os pressupostos legais da gratuidade, o benefício deve ser concedido. Caso concreto que demonstra o preenchimento dos pressupostos. Gratuidade concedida.
2 – Eventual nulidade de intimação suprida com o comparecimento espontâneo da executada, deflagrando, a partir de então, o prazo para pagamento voluntário e impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, arts. 523, 525 e 239, §1o). Entendimento do C. STJ.
3 – Submissão do crédito da exequente, que é embasado em multa cominatória, aos autos da recuperação judicial, por se tratar de crédito concursal (Lei n. 11.101/05, art. 49). Pedido de ambas as partes nesse sentido, denotando certa contradição na superveniente resistência da executada veiculada por meio do presente recurso.
4 – Existência de impugnação ao crédito nos autos da recuperação judicial que torna inócua eventual impugnação ao cumprimento de sentença, sendo certo que aquele incidente tem natureza de ação declaratória, com decisão de mérito instruída a partir de cognição exauriente. Entendimento do C. STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760276
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001091-16.2017.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante AGROZ -
ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA, é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0001091-16.2017.8.26.0169
VOTO N 28321
APELANTE: AGROZ – ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COMARCA: DUARTINA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO SIQUEIRA DE PRETTO
/ (VH)
EMENTA
APELAÇÃO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
GRATUIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE
FINANCEIRA
-
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO
-
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA -
DEFLAGRAÇÃO DOS PRAZOS LEGAIS - NULIDADE DA
SENTENÇA
-
INEXISTÊNCIA
-
SUBMISSÃO
DO
CRÉDITO AOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
SITUAÇÃO REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES -
EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO NOS AUTOS
DA HABILITAÇÃO
1 - Apurando-se a presença de elementos de prova que evidenciem
os pressupostos legais da gratuidade, o benefício deve ser
concedido. Caso concreto que demonstra o preenchimento dos
pressupostos. Gratuidade concedida.
2
–
Eventual
nulidade
de
intimação
suprida
com
o
comparecimento espontâneo da executada, deflagrando, a partir de
então, o prazo para pagamento voluntário e impugnação ao
cumprimento de sentença (CPC, arts. 523, 525 e 239, §1o).
Entendimento do C. STJ.
3 – Submissão do crédito da exequente, que é embasado em multa
cominatória, aos autos da recuperação judicial, por se tratar de
crédito concursal (Lei n. 11.101/05, art. 49). Pedido de ambas as
partes nesse sentido, denotando certa contradição na superveniente
resistência da executada veiculada por meio do presente recurso.
4 – Existência de impugnação ao crédito nos autos da recuperação
judicial que torna inócua eventual impugnação ao cumprimento de
sentença, sendo certo que aquele incidente tem natureza de ação
declaratória, com decisão de mérito instruída a partir de cognição
exauriente. Entendimento do C. STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0001091-16.2017.8.26.0169
140/141, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTA a fase de cumprimento de
sentença, sem condenação em honorários.
O D. Magistrado a quo entendeu ser caso de extinção da fase de
cumprimento de sentença, por extinção da obrigação, uma vez que a exequente
habilitou seu crédito nos autos da recuperação judicial titularizada pela executada.
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 143/145), rejeitados
(fls. 146/147).
Inconformada, a executada interpôs recurso de apelação (fls. 149/162).
Alegou, em suma, estas teses: (i) nulidade da r. Sentença, por ter sido
proferida antes de intimada a executada a respeito da habilitação do crédito nos
autos da recuperação judicial, sem possibilidade de impugnação ao cumprimento de
sentença; (ii) nulidade por falta de título executivo. Requereu gratuidade.
Houve contrarrazões (fls. 180/194).
A executada apresentou documentos instrutórios do pedido de
gratuidade (fls. 203/1.971).
A exequente se manifestou sobre os documentos (fls. 1.974/1.977).
É a síntese do necessário.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença embasado em multa cominatória.
Por se tratar de preliminar recursal, passo a apreciar o pedido de
concessão do benefício de gratuidade da justiça formulado pela Agroz –
Administratora de Bens Zurita Ltda, em recuperação judicial (CPC, arts. 100 e 101,
§ 1o).

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0001091-16.2017.8.26.0169
A questão da gratuidade vem tratada de forma semelhante no Novo
Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, §2o). Logicamente, apurando-se a presença de elementos de
prova que evidenciem os pressupostos legais o benefício deve ser concedido.
Entretanto, o ônus de prova é imputável ao pleiteante à gratuidade,
mormente quando se trata de pessoa jurídica (cf. AgRg no RE 92.715-SP, DJ
9/2/2007; STF AI 716.294-MG, DJe 30/4/2009; EREsp 690.482-RS, DJ 13/3/2006.
EREsp 603.137-MG, 2/8/2010).
Calcada nessas premissas, vislumbro que a apelante demonstrou que
não possui capacidade econômico-financeira para suportar as custas de preparo
(4% do valor da causa, R$ 1.004.071,46). O relatório mais atualizado a respeito de
sua situação financeira é o apresentado ao I. Juízo Recuperacional (fls.
1.894/1.971). Nele constam informações que denotam a impossibilidade de a
empresa suportar satisfatoriamente com as custas de preparo, sem que isso implique
em prejuízos de grande monta à recuperação judicial. Destaco, por exemplo, o parco
montante disponível em conta bancária (fls. 1.931, aprox. R$ 1.000,00), o resultado
financeiro negativo em praticamente todos os meses do exercício de 2019 (fls.
1.929), o resultado operacional acumulado próximo de R$ 500.000,00 (fls. 1.927).
Além disso, os extratos bancários (fls. 1.871/1.874) e o precedente de
lavra desta Desembargadora (cf. AC n. 1094068-28.2014.8.26.0100, DJu 15.8.2018)
corroboram a conclusão de insuficiência de recursos. Portanto, defiro a gratuidade.
Prosseguindo, inicio esmiuçando a cronologia processual, ponto
importante para resolver a impugnação da executada.
A inicial do cumprimento de sentença foi recebida, com determinação
de intimação da executada para pagamento voluntário (fls. 107). Os antigos
patronos da executada, encabeçados pelo Dr. Marcos Antônio Kawamura, vieram
aos autos informar a renúncia do mandato (fls. 113/114). Aqui, uma observação. Os
renunciantes foram substabelecidos, sem reserva de poderes, nos autos do AI n.
2142517-09.2014.8.26.0000, fls. 725/726, pelos primevos patronos da executada,
Dr. Marcos Vinícius de Abreu Sampaio e demais substabelecidos às fls. 78 destes
autos. A intimação para pagamento voluntário saiu publicada em nome deste
último, que, à época, já não era mais patrono da executada. Portanto, teoricamente

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0001091-16.2017.8.26.0169
nula a intimação.
Como dito, o Dr. Marcos Antônio Kawamura renunciou aos poderes
(fls. 113/114), e, antes de qualquer manifestação pelo I. Juízo a quo a respeito, a
executada, através de seus atuais patronos, requereu (i) a nulidade da intimação, a
(ii) submissão do crédito à recuperação judicial e (iii) a suspensão do processo pelo
prazo do stay period (fls. 118/119). A petição foi protocolada em 29.6.2018.
A exequente reconheceu a nulidade, porém ressalvou que o
comparecimento espontâneo da executada a supriu, de modo que o prazo para
pagamento voluntário e subsequente impugnação ao cumprimento de sentença
deflagrada a partir de seu protocolo (fls. 125/128). A petição foi protocolada em
19.9.2018, e, se adotada sua premissa, de fato o prazo teria decorrido.
Ato contínuo, o I. Juízo a quo suspendeu a execução pelo prazo do
stay period (fls. 130), r. Decisão publicada em 4.12.2018.
Finalmente, a exequente informou em out/2019 que habilitou o crédito
nos autos da recuperação judicial em abr/2019 (fls. 134/139), levando o I. Juízo a
quo a extinguir a execução com fundamento no art. 924, III, do CPC (“o executado
obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida”).
Posto isso, fica fácil verificar que a conclusão do D. Magistrado a quo é
irrepreensível. O comparecimento da executada aos autos supriu a nulidade de
intimação, deflagrando os sucessivos prazos de pagamento voluntário e
impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, arts. 523, 525 e analogamente o art.
239, §1o). A razão de ser desse raciocínio é a ausência de prejuízo decorrente da
ciência inequívoca da executada a respeito da decisão judicial. O C. STJ
inveteradamente julga dessa forma (cf. AgInt no AREsp 743.818/RO, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe
21/05/2018; AgInt no AREsp 1330364/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).
Diante disso, reconheço a preclusão quanto à impugnação ao cumprimento de
sentença.
Todavia, o mais interessante é que o resultado seria o mesmo, ainda que
lhe fosse renovado o prazo para impugnar o cumprimento de sentença. Isso porque o
D. Magistrado a quo meramente constatou que o crédito foi habilitado nos autos

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0001091-16.2017.8.26.0169
da recuperação judicial, por ser de natureza concursal (Lei n. 11.101/05, art. 49,
caput). A respeito disso, o I. Administrador Judicial deu parecer favorável à
habilitação do crédito ora discutido (fls. 10.792/10.794 dos autos da recuperação).
Em seguida, o crédito passou a constar na Relação de Credores (fls. 11.000/11.012)
protocolada pelo I. Administrador Judicial. O edital com a relação de credores foi
publicado em 28.8.2019 (fls. 11.350/11.361 e 11.367/11.372), e, subsequentemente,
a executada impugnou o crédito da exequente (autos de n.
1005919-72.2019.8.26.0038).
Dada a impugnação do crédito naqueles autos, beira a má-fé o recurso
sob a análise desta Desembargadora. Primeiro, porque foi a própria executada que
requereu, inicialmente, a submissão do crédito aos autos da recuperação judicial (fls.
119). Segundo, porque já exerceu a posição processual cabível para impugnar,
naqueles autos, o crédito habilitado (Lei n. 11.101/05, art. 8o, caput), pendente de
julgamento. Sabidamente, essa impugnação é ação incidental declaratória, cuja
decisão final é de mérito e será instruída por meio de cognição exauriente (cf. REsp
1797866/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). Lá, e somente lá, a executada
obterá, se assim restar decidido, o provimento jurisdicional declarando a
inexistência do crédito. Aqui já não é mais possível, seja pela intempestividade da
impugnação, seja, principalmente, pela submissão do crédito aos autos da
recuperação judicial.
Enfim, sumarizando o voto, tenho que a r. Sentença agiu bem em
extinguir a execução, considerando que houve a habilitação do crédito - conforme
requerido por ambas as partes - e que já está em andamento a impugnação ao
crédito.
Só para evitar desnecessários embargos da parte exequente, aprecio o
pedido de litigância de má-fé. De fato, a executada se equivocou em sua narrativa,
ignorando que parte de sua argumentação a respeito do cômputo da multa
cominatória fora tratada com acuidade pela exequente na inicial. Embora possa dar
a entender que sua atuação foi uma tentativa de adulteração da verdade dos fatos,
não se pode descartar, com firmeza, a hipótese de ter se tratado de mero equívoco
interpretativo. Sendo assim, por ora, deixo de aplicar a litigância de má-fé,
ressalvando que a insistência da executada pode vir a desaguar nessa sanção, a
julgar não só pelo dito neste parágrafo, mas também pela contradição narrativa, ora
requerendo a submissão do crédito aos autos da recuperação judicial, ora
contestando isso, e também por já ter impugnado, antes da apelação, o crédito nos

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0001091-16.2017.8.26.0169
autos da recuperação judicial.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
meramente para conceder gratuidade à executada. Por não haver honorários
advocatícios fixados inicialmente, deixo aplicar o art. 85, §11, do CPC.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora